Tribunal: TJSP
Processo: 1020394-76.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Pleito objetivando o cancelamento de apontamento no cadastro de proteção ao crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, dada a comprovação pela ré da origem da dívida que resultou na negativação, qual seja, contrato de cartão de crédito inadimplido - Embora a relação entre as partes seja de consumo,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito. Pleito objetivando o cancelamento de apontamento no cadastro de proteção ao crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, dada a comprovação pela ré da origem da dívida que resultou na negativação, qual seja, contrato de cartão de crédito inadimplido - Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), a ré logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a origem de seu crédito, a justificar a inserção do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes- Alegado desconhecimento da dívida que não se coaduna com as provas coligidas aos autos que comprovam a contratação, pela parte autora, de cartão de crédito das Lojas Riachuelo, da qual a ré (Midway) é a administradora, as quais demonstram o conhecimento inequívoco, pela autora, do débito derivado do uso dos serviços prestados pela ré. Destaca-se que a parte autora não se insurgiu acerca da assinatura oposta na ficha cadastral para aquisição de cartão de crédito fls. 132 (Cartão Riachuelo), nem tampouco, pugnou por perícia técnica a fim de comprová-la. Cumprimento pelo réu do disposto no art. 333, II, do CPC - Legitimidade do apontamento negativo, que se deu no exercício regular de um direito- RECURSO DESPROVIDO.